Tribunal: TJES
Processo: 5014627-58.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014627-58.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: VERA LUCIA ROCHA PINTO GASPARINI e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NEGADA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE LIMITE DISPONÍVEL. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DO VALOR NA FATURA DA CONSUMIDORA. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA ADMINISTRADORA FINANCEIRA E DA BANDEIRA DO CARTÃO (ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 14 DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A NÃO APROVAÇÃO. DESGASTE RELEVANTE DA CONSUMIDORA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por VERA LUCIA ROCHA PINTO GASPARINI em face de DM FINANCEIRA S.A. e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. A autora relata que, em 08/09/2025, tentou realizar compras de mantimentos de costume no Supermercado Grassi, no valor de R$2.170,08, utilizando seu cartão de crédito administrado pelas rés. Contudo, a transação foi negada por três vezes consecutivas, causando-lhe profundo constrangimento. Por liberalidade e confiança mútua, o estabelecimento liberou as mercadorias mediante compromisso de posterior quitação. Mesmo com a negativa de aprovação da transação no ato da compra, a quantia foi indevidamente lançada na fatura de cartão de crédito da autora. Após exaustivos contatos com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), nos quais as demandadas estipularam prazos excessivos (35 dias) para exclusão e emitiram orientações contraditórias para que a autora não pagasse o supermercado, a consumidora acabou por efetuar a quitação integral do débito diretamente ao estabelecimento em espécie. Posteriormente, houve o estorno do limite pelas requeridas. Diante disso, requereu a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou procedentes em parte os pedidos contidos na inicial. Inconformadas, as rés interpuseram Recursos Inominados visando à reforma integral do julgado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) A subsistência de relação de consumo de fundo e a solidariedade das rés na cadeia de fornecimento; (ii) A configuração de falha na prestação do serviço pelas requeridas em decorrência da recusa injustificada de compra e do subsequente lançamento indevido em fatura. (iii) A ocorrência de dano moral indenizável decorrente do constrangimento e do desgaste excessivo imposto à consumidora para a solução do problema.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A relação jurídica subjacente possui evidente natureza consumerista. A autora enquadra-se no conceito de consumidora (art. 2º do CDC) e as demandadas como fornecedoras de serviços financeiros e de meios de pagamento (art. 3º do CDC). Afastam-se eventuais teses de ilegitimidade ou ausência de nexo causal, visto que há manifesta solidariedade entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo. Tanto a DM Financeira (emissora e administradora) quanto a Visa do Brasil (bandeira do cartão) integram a mesma cadeia de negócios voltada a viabilizar as transações comerciais eletrônicas. Assim, respondem solidariamente perante o consumidor por defeitos na prestação dos serviços colocados no mercado (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC). No caso concreto, restou devidamente comprovada a falha na prestação dos serviços. Houve o lançamento indevido em fatura de uma compra que não havia sido aprovada pela ré DM no momento da passagem na máquina, tendo a transação sido processada incorretamente pela ré Visa. Ambas as rés contribuíram diretamente para o ato ilícito. Ademais, constata-se que não houve qualquer justificativa plausível para a não aprovação inicial da compra, visto que a consumidora possuía limite de crédito disponível e o estabelecimento e os valores correspondiam ao seu perfil usual de consumo. O posterior cancelamento do lançamento indevido e o estorno do valor aprovado para o limite do cartão não têm o condão de eximir a responsabilidade das rés pelo ato ilícito já consumado, operando-se apenas como mitigação tardia dos prejuízos patrimoniais. O evidente desgaste sofrido pela consumidora na tentativa de solucionar um problema que as rés tinham o dever legal de não causar ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano. A autora foi submetida a peregrinação junto aos canais de atendimento, lidando com prazos desarrazoados de 35 dias e informações desencontradas, enquanto restava inadimplente perante o estabelecimento parceiro, o que gerou angústia e quebra de sua justa expectativa de segurança e eficiência no serviço contratado. Portanto, configurada a responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC), a manutenção da sentença que fixou a reparação por danos morais é medida que se impõe, por seus próprios fundamentos.

IV – DISPOSITIVO: Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 2º, Art. 3º, Art. 7°, parágrafo único, Art. 14, Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.078/1990.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação de Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por VERA LUCIA ROCHA PINTO GASPARINI em face de DM FINANCEIRA S.A. e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. A autora narra que, no dia 08/09/2025, tentou efetuar a compra de gêneros alimentícios habituais no Supermercado Grassi, perfazendo o montante de R$ 2.170,08, utilizando-se de seu cartão de crédito administrado e operado pelas rés. Aduz que, embora possuísse limite de crédito suficiente, a transação foi recusada por três vezes consecutivas, submetendo-a a situação vexatória perante os demais clientes. O estabelecimento, por mera liberalidade e relação de confiança, liberou as mercadorias mediante o compromisso de quitação futura. A despeito da rejeição da compra na máquina do estabelecimento, o valor foi indevidamente lançado e cobrado na fatura de cartão de crédito da autora. Após exaustivas tentativas de solução pelas vias administrativas (SAC), nas quais as requeridas estipularam prazos excessivos de até 35 dias para a exclusão do débito e forneceram orientações contraditórias, a autora efetuou o pagamento integral do valor diretamente ao supermercado em espécie. Posteriormente, houve o estorno do limite pelas rés. Pleiteia indenização por danos morais diante dos transtornos vivenciados.

As rés apresentaram contestação com teses preliminares e meritórias.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes em parte os pedidos da exordial, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignadas, ambas as requeridas interpuseram Recursos Inominados, sustentando a ausência de ato ilícito, a perda do objeto pelo estorno realizado, a inexistência de nexo causal e de danos morais indenizáveis, pugnando pela reforma total do julgado. As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido. Sem preliminares pendentes de análise, passa-se diretamente ao exame do mérito.

A relação de direito material deduzida em juízo possui nítida natureza consumerista, sujeitando-se aos ditames da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A autora enquadra-se no conceito de consumidora (artigo 2º) e as rés figuram como fornecedoras de serviços e produtos financeiros e de meios de pagamento (artigo 3º).

Preliminarmente, impõe-se reconhecer a responsabilidade solidária de todas as empresas que compõem a cadeia de fornecimento de serviços vinculada ao uso do cartão de crédito. Desse modo, tanto a administradora/emissora do cartão (DM Financeira) quanto a instituição titular da bandeira (Visa do Brasil) respondem solidariamente perante o consumidor por defeitos decorrentes do serviço contratado, nos exatos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Adentrando ao mérito, a responsabilidade civil dos prestadores de serviços é de natureza objetiva, fulcrada no artigo 14, caput, do CDC, bastando para a sua configuração a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano experimentado pelo consumidor e do nexo de causalidade entre ambos, independentemente da apuração de culpa.

No caso em testilha, restou plenamente caracterizada a falha na prestação dos serviços. O acervo probatório demonstra de forma cristalina que houve o lançamento indevido em fatura de uma compra que não foi aprovada pelo sistema das requeridas no momento da transação física no caixa do supermercado, evidenciando erro crasso de processamento de dados e comunicações de rede (transação processada incorretamente pela bandeira Visa e indevidamente faturada pela DM Financeira).

Ambas concorreram para a ocorrência do ato ilícito. Restou evidenciado também que não subsiste motivo legítimo para a não aprovação instantânea da compra no ato de sua realização, visto que a consumidora detinha limite disponível, o estabelecimento comercial era o de seu costume e os valores eram condizentes com seu histórico de utilização, de modo que a negativa configurou bloqueio e recusa arbitrária de crédito.

O posterior cancelamento da cobrança espúria e a recomposição do limite disponível do cartão pelas demandadas não têm o condão de afastar o ilícito perpetrado, tratando-se apenas de mitigação tardia do dano patrimonial, incapaz de apagar os desdobramentos morais já consolidados.

O dano moral, na hipótese, exsurge das circunstâncias fáticas que transbordam a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A consumidora viu-se compelida a enfrentar verdadeira saga administrativa (peregrinação do consumidor) junto aos canais de atendimento das rés, sujeita a prazos desarrazoados de até 35 dias para a análise do erro e orientações conflitantes, permanecendo em estado de aflição e insegurança quanto à sua idoneidade perante o estabelecimento comercial parceiro, o qual teve de adimplir em espécie com recursos próprios.

Tal cenário viola frontalmente os deveres anexos de boa-fé, cooperação e segurança inerentes às relações contratuais. Assim, configurado o dano e o dever de indenizar, a r. sentença de piso que reconheceu a procedência parcial do pedido merece ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)